Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-67.2022.8.05.0245
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000566-67.2022.8.05.0245

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO SA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ- BA

Advogado(s):

RECORRIDO: DAVID ROCHA SANTANA e outros

Advogado(s):EVERALDO GONCALVES DA SILVA, LUCIANA RIVERA TERRA NOVA DA SILVA, SHEYLA GRACIELLE GONCALVES DA SILVA, LETICIA GONCALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR MUNICIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EFETIVIDADE POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. VERBAS DEVIDAS: SALÁRIOS, FÉRIAS COM TERÇO, 13º SALÁRIO E FGTS. TEMAS 551 E 916 DO STF. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1-Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Temas 551 e 916 da Repercussão Geral), a prestação de serviço à Administração Pública, ainda que decorrente de contratação temporária irregular ou nula, enseja o direito ao recebimento das verbas correspondentes ao labor efetivo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do ente público. Configurado o desvirtuamento da contratação temporária, são devidas, além dos salários e FGTS, as parcelas relativas ao 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

2
-
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000566-67.2022.8.05.0245
em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO SA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ- BA
e como apelada
DAVID ROCHA SANTANA
e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia,
EM CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto de sua relatora.